Tribunal: TJDFT
Processo: 0742554-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742554-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSÓRCIO ÁGUAS DO DF NORTE AGRAVADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DA TERRACAP, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONSÓRCIO ÁGUAS DO DF NORTE contra decisão da 7a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do mandado de segurança impetrado em desfavor do PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DA TERRACAP. O juízo indeferiu a medida liminar pela qual o impetrante pretendia “a suspensão da abertura da sessão pública programada pela TERRACAP em relação à Licitação Presencial 13/2021, programada para o próximo dia 15/12/2022 (quinta-feira), até ulterior decisão de mérito nestes autos; ou, se já tiver sido ultrapassada a abertura da referida sessão quando da apreciação deste pedido de liminar, determinar a suspensão da tramitação dos autos do Processo Administrativo da TERRACAP que trata da Licitação Presencial no 13/2021, no estágio em que se encontrar, até ulterior decisão de mérito nestes autos; ou, se assim não entender determinar que a Administração revise o ato de inabilitação do impetrante, mantendo-o habilitado no Lote 1 do certame em tela, por cumprimento dos requisitos fixados no instrumento convocatório e demonstrados neste mandamus, até ulterior decisão de mérito a ser proferida nestes autos, mandando ouvir a autoridade coatora imediatamente, com o prosseguimento da licitação a partir do momento da habilitação do impetrante” (ID 145145135). Em suas razões (ID 42242085), o agravante alega que: 1) o objeto do mandado de segurança de origem refere-se apenas ao lote 1 da licitação para obras de engenharia para implantação de infraestrutura de drenagem pluvial na asa norte; 2) foi inabilitado pois apresentou atestados que demonstram a execução de tunnel liner com diâmetro máximo de 2200mm, quando o item 10.2 do projeto básico exigia o diâmetro mínimo de 2600mm; 3) o fato de ter comprovado a execução de galeria com túnel de diâmetro 40 centímetros menor que o mencionado pelo edital não significa que deve ser inabilitado por falta de comprovação de capacidade técnica; 4) a complexidade tecnológica e operacional da execução de galerias pelo método não destrutivo (tunnel liner) entre os diâmetros Ø 2,20m e Ø 2,60m é equivalente, pois não há diferença de técnicas, pessoal, ferramentas ou equipamentos, portanto, o agravante é capaz de executar a obra com túnel de Ø 2,60m; 5) detém larga experiência na execução do objeto da licitação; 6) não há necessidade de que os atestados indiquem exatamente o que é pedido em edital; 7) os atestados visam demonstrar que os licitantes já executaram, anteriormente, objetos compatíveis em caraterísticas com aquele definido na licitação, portanto, a capacidade técnica deve ser demonstrada por meio de objetos similares, não necessariamente idênticos, de que a licitante possui experiência anterior na produção de bens da mesma natureza daquela que contratada; 8) as demais licitantes não aceitaram o valor negociado com a Terracap, portanto, foi aberto novo prazo para as empresas participantes apresentarem novas propostas ou documentação (escoima); 9) as participantes já sabem o preço negociado, o que dará a elas sobrevida no certame e a chance de apresentarem novas propostas, quando o impetrante já deveria ter sido declarado vencedor do Lote 1; 10) o magistrado incorreu em error in judicando quanto ao recurso administrativo; 11) não houve a oportunidade de recorrer, pois após sua inabilitação a comissão passou a convocar e negociar com as demais licitantes, até declarar a escoima. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para 1) determinar que a administração revise o ato de inabilitação do impetrante, mantendo-o habilitado no lote 1 do certame ou 2) anule o ato de inabilitação do impetrante. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 42242087). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 7o, §1o, da Lei 12.016/2009, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do Código de Processo Civil - CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há probabilidade do direito. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXIX, dispõe: “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder”. A concessão do mandado de segurança pressupõe direito líquido e certo do impetrante e ilegalidade ou abuso de poder por parte de autoridade pública. Direito líquido e certo é aquele manifesto na sua existência: pressupõe fatos incontroversos, demonstrados de plano independentemente de qualquer dilação probatória. A Lei 12.016/2009, ao regulamentar a ação, prevê o seu cabimento "para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas data ou habeas corpus, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça". A medida liminar em mandado de segurança depende da demonstração de fundamento relevante do direito líquido e certo e a possibilidade de ineficácia da medida pleiteada, caso seja deferida posteriormente, conforme dispõe o art. 7o, inc. III, da Lei 12.016/2009. Na hipótese, o direito alegado pelo impetrante se funda em nulidade de procedimento licitatório, sob o principal argumento de que a capacidade técnica pode ser comprovada por atestados com objetos similares, não necessariamente idênticos aos exigidos no certame. O Edital de Licitação 13/2021 tem por objeto a contratação de obras de engenharia para implantar de infraestrutura de drenagem pluvial complementar dentro do Programa Águas do DF na Asa Norte (ID 145068912). De acordo com o item 10.2 do projeto básico, a empresa que participar do procedimento licitatório deve demonstrar capacidade técnica operacional para execução das obras mediante a apresentação de atestado que comprove ter executado obras de drenagem pluvial relativo aos principais itens das obras a serem contratadas (ID 145068927 – Pág. 28). No caso do lote 1, o item 10.2 exige atestado de execução de obras de galeria de 130 metros pelo método não destrutivo (tunnel liner) com diâmetro mínimo de 2600 mm. Ou seja, da leitura literal do item 10.2, verifica-se que a expressão “diâmetro mínimo” não admite atestados de execução de obra com medida inferior à 2600 mm. O recorrente admite ter apresentado atestados que demonstram a execução de tunnel liner com diâmetro máximo de 2200mm. Logo, constata-se que o recorrente, ao apresentar atestados com capacidade inferior àquela exigida no projeto básico, deixou de demonstrar qualificação técnica operacional para a execução das obras. Mesmo que a questão fosse objeto de recurso administrativo, ainda assim não restaria alterado o fato de que os documentos de habilitação não atenderam às exigências de qualificação técnica, pois o próprio recorrente admite que o atestado é diverso do que exige o item 10.2 do projeto básico. Como a prova pré-constituída constitui pressuposto de admissibilidade da via mandamental, o debate sobre a capacidade técnica por objetos similares, não necessariamente idênticos, como pretende o impetrante, envolve dilação probatória, o que não se admite em sede de mandado de segurança. No mesmo sentido, registrem-se, ilustrativamente, julgados deste Tribunal: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. INABILITAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. EMPRESA DE PEQUENO PORTE. NÃO ENQUADRAMENTO. ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA. OBRAS E SERVIÇOS SIMILARES AO OBJETO LICITADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. I - O fato de a licitante, apesar de ter declarado, não se enquadrar como empresa de pequeno porte, não pode, por si só, acarretar sua inabilitação para o certame quando este não é destinado exclusivamente a ME e EPP. A consequência do não enquadramento será a impossibilidade de usufruir dos benefícios previstos na legislação específica, e não sua inabilitação. II - A decisão administrativa que não declina, de forma clara e específica, os motivos da inabilitação, dificultam o exercício do contraditório e ampla defesa, devendo ser declarada nula. III - Para aferir a capacidade técnica da licitante, devem ser admitidos atestados que comprovem a execução de obras ou serviços similares de complexidade equivalente ou superior (art. 30, § 3o, da Lei 8.666/93). IV - Em que pese a Administração Pública tenha exposto nos autos os motivos, a impetrante não tem direito líquido e certo à habilitação. O Judiciário não tem expertise para decidir se os serviços e materiais constantes nos atestados apresentados tem similitude e complexidade equivalente ou superior em relação ao objeto licitado. V - Negou-se provimento aos recursos.” (Acórdão 1178670, 07104466820188070018, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 24/6/2019). “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. OBJETO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA. CONSTRUÇÃO DE PAVILHÕES NAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DA CEASA/DF. MODALIDADE. CONCORRÊNCIA. HABILITAÇÃO. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DAS LICITANTES. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E OPERACIONAL. HABILITAÇÃO DE EMPRESA PARTICIPANTE DO CERTAME. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, LEGITIMIDADE E ADEQUAÇÃO. ELISÃO DO ATO PRATICADO PELA COMISSÃO LICITANTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. COMPROVANTES APRESENTADOS. DESQUALIFICAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. INCOMPATIBILIDADE COM O INSTRUMENTO MANDAMENTAL. CARÊNCIA DE AÇÃO. AFIRMAÇÃO. PRESERVAÇÃO. 1. Consubstancia verdadeiro truísmo que o mandado de segurança, instrumento processual de gênese constitucional, é endereçado à proteção de direito líquido e certo afetado por ato de autoridade, estando seu manejo condicionado à subsistência de prova pré-constituída apta a lastrear a pretensão formulada ou à apreensão de que o direito reclamado emerge da simples modulação dos fatos à regulação que lhe fora conferida pelo legislador (Lei no 12.016/09, art. 1o). 2. O ato administrativo concernente à habilitação técnica de empresa participante de certame licitatório cujo objeto é a execução de obras de engenharia reveste-se, diante da documentação colacionada pela concorrente atestando que já executara obras de envergadura técnica e extensão superior à licitada, de presunção de legitimidade, e, não se afigurando viável sua elisão em razão de simples impugnação formulada por outra licitante por demandar a aferição da conformidade ou desconformidade do atestado dilação probatória produzida no ambiente do contraditório, o instrumento mandamental não se afigura apropriado e adequado para elucidação da pretensão volvida à reforma da decisão administrativa e inabilitação da participante do certame seletivo, conduzindo à afirmação da carência de ação da impetrante e extinção do mandamus, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, IV). 3. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.” (Acórdão 1160838, 07169261920188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 1/4/2019). Portanto, correta a decisão agravada que não deferiu o pedido liminar. INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal. Retifique-se a autuação para retirar do polo ativo o nome TVA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI e incluir o nome do agravante CONSÓRCIO ÁGUAS DO DF NORTE, conforme petição do recurso de ID 42242085. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Dê-se vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator